Tribunal: TJSP
Processo: 1017899-13.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017899-13.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PAULA
BELGINI NEVES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-13.2018.8.26.0309 cst
2
Voto n.o 20808
Apelação n.o 1017899-13.2018.8.26.0309 Processo Digital
Comarca: Jundiaí
Apelante: Paula Belgini Neves
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juíza: Maria Claudia Moutinho Ribeiro
Apelação. Ação declaratória de negativação indevida. Renúncia
homologada. Honorários advocatícios. Pedido de redução.
Admissibilidade. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
130, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação declaratória de negativação
indevida no Banco Central c.c tutela de urgência
SCR Sisbacen proposta por Paula
Belgini Neves contra Banco Central S/A, homologou a renúncia da autora. Sucumbente, a
autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como a pagar
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o
e 90, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora, sustentando que, muito embora
tenha havido renúncia ao direito de ação, o valor fixado a título de honorários foi em valor
exacerbado. Afirma que a fixação exacerbada de honorários advocatícios é questão
relevante, a ensejar até a interposição de recurso especial. Pleiteia seja a verba honorária
reduzida para patamar não superior ao importe de R$500,00. Pugna pelo provimento ao
recurso (fls. 133/136).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante
(fls. 25/26).
O réu/apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-13.2018.8.26.0309 cst
3
da sentença (fls. 139/142).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção da MMa Juíza de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Alega a autora em sua inicial, em síntese, que foi impedida de
obter crédito, vez que seu nome fora negativado pelo réu em razão de operação que
desconhece. Requer a exibição as gravações telefônicas vinculadas ao atendimento referente
ao protocolo final 9755, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00. Acrescenta que
jamais recebeu notificação, conforme estatui o artigo 43, parágrafo 2o, do CDC. Requer a
condenação do réu ao pagamento de danos morais decorrente da negativação indevida (fls.
01/13).
A autora a fls. 127/129 apresentou seu pedido de renúncia e
requereu a extinção da demanda.
O presente recurso cinge-se ao pedido de redução do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do apelado.
A sentença (fls. 130) condenou a autora/apelante ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00 fls. 13), o
que equivale a R$ 2.000,00.
Considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
patrono do réu e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, de rigor a redução
do valor arbitrado para 15% do valor da causa, atualizada. Referida quantia é consentânea
com as peculiaridades do caso e com o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil/15.
Destarte, o recurso deve ser parcialmente provido para que a verba
honorária fixada seja reduzida para 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-13.2018.8.26.0309 cst
4
concedida à autora/apelante (fls. 25).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)